Tribunal: TJSP
Processo: 2302460-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Ação indenizatória contra advogados – Pedido liminar de antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência da autora – Antecipação de tutela de forma inaudita altera pars, que é medida admissível somente em hipóteses excepcionais – Urgência extraordinária não demonstrada - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Decisão mantida - RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Ação indenizatória contra advogados – Pedido liminar de antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência da autora – Antecipação de tutela de forma inaudita altera pars, que é medida admissível somente em hipóteses excepcionais – Urgência extraordinária não demonstrada - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2302460-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THALITA MIRANDA COSTA, são agravados SANTA VERNIER e ADRIANO
GUIMARÃES GIANNELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2302460-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.365
2
Voto no 15.365
Agravo de instrumento no 2302460-52.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 10a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Agravante: Thalita Miranda Costa
Agravados: Santa Vernier; Adriano Guimarães Giannelli
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Ação
indenizatória contra advogados
Pedido liminar de
antecipação de tutela - Indeferimento - Insurgência da
autora Antecipação de tutela de forma inaudita altera pars,
que
é
medida
admissível
somente
em
hipóteses
excepcionais Urgência extraordinária não demonstrada -
Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos Decisão
mantida - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra a r. decisão que, em ação
indenizatória, indeferiu pedido de tutela de urgência.
Recorre a autora, buscando a reforma da decisão,
“para que se determine o sobrestamento da tramitação do cumprimento de
sentença... até o julgamento definitivo da ação proposta pela Agravante em
face de seus ex-patronos...”. Sustenta, para tanto, que “há probabilidade do
direito. Dos autos de origem é possível verificar prova documental
inequívoca com relação aos prejuízos processuais causados pela má
conduta profissional dos agravados... a desídia dos agravados é
responsável pelos prejuízos causados à agravante. No que se refere ao
perigo da demora, tem-se o fato do cumprimento de sentença estar
tramitando, sendo processo de natureza executiva que mantém o patrimônio
da Autora sob constante ameaça... a qualquer momento a autora pode ter
seu patrimônio exposto a algum tipo de constrição... a tutela é reversível
uma vez que, após apurada a responsabilidade dos Agravados, poderá
prosseguir o cumprimento de sentença sem que represente o risco de a
Agravante arcar com os ônus de ter contra si executada sentença em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2302460-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.365
3
foi derrotada em função da omissão negligente de seus antigos advogados.
O que inclusive beneficiará o vencedor daqueles autos, uma vez que
deverão ingressar nos autos na condição de executados os réus desta
ação, garantindo maior possibilidade de adimplência do crédito... de fato,
considerando a Teoria da Perda da Chance, ainda é necessário que se
confirme, mediante o contraditório, a extensão de suas perdas. Entretanto,
as provas documentais acostadas nos autos desse processo e o próprio
processo em que a Agravante foi derrotada são indiscutíveis quanto à perda
dos prazos...”
Recurso tempestivo e isento do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Em
princípio,
desnecessário
desencadear
o
contraditório, visto que o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte
contrária, que ainda não integra a relação processual originária.
Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o d. Juízo a
quo fê-lo sob a seguinte fundamentação:
“...Em que pese a relevância dos fundamentos jurídicos
invocados, INDEFIRO o pedido de antecipação de
tutela formulado pela requerente, pois ausentes os
requisitos legais e por inexistir prova inequívoca do
quanto alegado na inicial, devendo ser instaurado o
contraditório para melhor esclarecimento dos fatos.”
Como visto, a decisão se fundamenta na insuficiência de
provas que embasam o pedido de concessão de tutela antecipada e na
necessidade de instauração do contraditório, sendo certo que nada do
quanto aqui exposto permite alterar tal conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2302460-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.365
4
Em sua narrativa fática inicial originária, a agravante
afirma que a “má-conduta” e “desídia” dos agravados, enquanto seus
advogados, “ocasionou-lhe a perda da chance de eventualmente ganhar os
processos ou ao menos ser derrotada em posição menos gravosa”
A petição inicial fora instruída com cópias: do contrato
de prestação de serviços advocatícios; de dois processos judiciais em que a
agravante compunha o polo passivo (ação de despejo e ação de cobrança
de prestação de serviços hospitalares); do instrumento de renúncia de
procuração/substabelecimento. Consoante ressalvado pelo D. Juízo a quo a
documentação apresentada não faz prova inequívoca das alegações
iniciais, não fugindo aos olhos que, no 'instrumento de renúncia' (fl.
365/366), há menção de “falta de retorno e dificuldades de contato”.
Daí, por ora, não se vislumbra a presença dos requisitos
autorizadores da medida pleiteada, indicados no art. 300 do CPC, segundo
o qual, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Lembre-se que a despeito da legislação contemplar a
possibilidade de serem antecipados os efeitos da tutela, a sua concessão
inaudita altera pars é medida excepcional, a ser autorizada em casos de
extrema gravidade, cabendo ao juízo, via de regra, aguardar pela
instauração do contraditório, quando, então, disporá de mais elementos para
a análise do pedido.
Deste modo, a questão poderá ser novamente
submetida à apreciação do juízo, após formado o contraditório.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2302460-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.365
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator